Tribunal: TJBA
Processo: 8000489-19.2016.8.05.0132
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000489-19.2016.8.05.0132

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE ITIÚBA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
BRISA GOMES RIBEIRO

13

EMENTA

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS. MENSALIDADES ASSOCIATIVAS SINDICAIS. RETENÇÃO DOS VALORES PELO MUNICÍPIO. ILEGALIDADE. DEVER JURÍDICO DE REPASSE IMEDIATO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 994 DO STF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 605 DA CLT ÀS CONTRIBUIÇÕES DE CARÁTER VOLUNTÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO ENTE MUNICIPAL NÃO ATENDIDO. CONFIRMAÇÃO INTEGRAL DO JULGADO. SENTENÇA INTEGRADA EM SEDE DE REEXAME OBRIGATÓRIO.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança coletivo impetrado pela APLB Sindicato contra ato omissivo atribuído ao Prefeito do Município de Itiúba. O ato em debate consistiu na retenção sem amparo legal e na falta de repasse das mensalidades associativas deduzidas em folha de pagamento de professores municipais estatutários nos meses de junho, julho, agosto e setembro do ano de 2016, no montante de R$ 10.455,24.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar demandas relativas a repasse de mensalidade de servidores estatutários é da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho; se a ausência de publicação de editais nos termos do artigo 605 da CLT obsta o direito do Sindicato ao recebimento das mensalidades retidas; e se a alegação de duplicidade de representação na base territorial afasta o dever de repasse.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 994 de repercussão geral, compete à Justiça Comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos submetidos ao regime estatutário, o que afasta a premissa de competência da Justiça do Trabalho .

4. O desconto em folha e o repasse das mensalidades associativas aos cofres do Sindicato, quando há autorização prévia dos servidores estatutários, constitui obrigação que decorre da liberdade de associação sindical consagrada no artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal .

5. A prefeitura atua como mera depositária e intermediadora dos valores retidos da folha de pagamento dos servidores, o que caracteriza ato omissivo ilegal a retenção unilateral dessas parcelas destinadas ao custeio do Sindicato, sem nenhum respaldo em lei.

6. A exigência contida no artigo 605 da Consolidação das Leis do Trabalho, atinente à publicação prévia de editais em jornais de grande circulação, é de exclusividade do imposto sindical compulsório de natureza tributária, inaplicável às mensalidades sindicais associativas e facultativas instituídas por estatuto e autorizadas de forma individual pelos filiados .

7. Diante da falta de produção de prova pelo ente municipal a respeito de suposta disputa de representatividade na base territorial, há descumprimento do encargo processual de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme dita o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil

IV. Dispositivo e tese

8. Remessa necessária desprovida, com a confirmação integral da sentença concessiva da segurança que determinou o repasse dos valores retidos sob pena de multa diária.

Tese de julgamento
: 1. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar causas em que se discute o desconto e o repasse de mensalidades sindicais de servidores públicos estatutários. 2. A publicação prévia de editais prevista no artigo 605 da CLT não é exigível para a cobrança e o repasse de mensalidades associativas autorizadas pelos servidores, visto que tal formalidade se restringe às contribuições de natureza compulsória e tributária.

Referências:
Constituição Federal, art. 8º, III e IV. Código de Processo Civil, art. 373, II. STF, RE 1.089.282/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 07-12-2020 (Tema 994) .

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA,

mantendo-se a sentença concessiva de segurança em sua integralidade, de modo a assegurar o repasse imediato ao sindicato das mensalidades sindicais voluntárias descontadas em folha de pagamento dos servidores municipais estatutários,
na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA